Tribunal: STF
Processo: HC 212046
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de D.B.S, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 691.358/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, fixado o regime inicial fechado, considerada a prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, c.c § 4º, inciso II, da Lei n. 9.455/97, c.c o artigo 69 do Código Penal.



    Os impetrantes sustentam a presença de constrangimento ilegal decorrente do acréscimo de 1/2 (metade) na primeira fase da dosimetria da pena.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que aplicada a fração de 1/6 na fixação da pena-base..



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O habeas corpus da parte foi denegado porque não era desproporcional o aumento 12 meses nas penas-base dos dois crimes pelos quais o paciente foi condenado, tendo em vista que duas circunstâncias judiciais foram avaliadas em prejuízo dele. 



    2. Neste regimental, a defesa nada aduziu quanto à existência de dois vetores negativos em vez de um, motivo pelo qual incide, no caso, a Súmula n. 182 do STJ. 



    3. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida, conforme acórdão firmado pela Corte Especial. 



    4. Agravo regimental não conhecido.”



    O julgado do STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Reporto-me, ainda, à justificativa do Juízo relativamente à exasperação da pena base:



    “Na primeira fase, para cada delito, fixo a pena base acima do mínimo legal considerando o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu ou, como quiser, em face da frieza do seu caráter, pois impingia terror nas vítimas para que não relatassem os fatos sofridos o que contribuiu para estas ficassem expostas à violência que se repetia em casa. Ademais, destaca-se a ausência de remorso do réu, que insistiu em interrogatório ter agredido uma única vez, e sugerindo que terceiros tenham influenciado a vítima para inventar situações contra ele, o que efetivamente não ocorreu, segundo a prova dos autos. 



    Outrossim, as consequências do crime não podem ser deixadas de lado, pois as vítimas, mesmo acolhidas em local seguro ainda demonstram intenso sofrimento por tudo o que vivenciaram, tal como relataram as psicólogas subscritoras dos relatórios já citados. Assim, nos termos do artigo 59 do CP, imponho a pena base, para cada delito em 3 anos de reclusão. (Doc. 2)



    No caso, diante da existência de 2 (duas) circunstâncias judicias desfavoráveis - culpabilidade e consequências do crime -, a pena foi elevada em metade.



    Anoto, no ponto, que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda no entendimento da Corte, verifica-se que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17 - grifos nossos). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente